Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737310-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA SETUCA OKAMOTO SHIMANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232/DF. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. SUBSTITUÇÃO DO IPC PELA BTN RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 1990. PERCENTUAL APLICÁVEL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da correção monetária das cédulas de crédito rural pelo IPC no mês de março de 1990, determinando a aplicação da BTN. 2. O título executivo em questão não comporta interpretação literal, sob pena de perpetuar o prejuízo imposto aos mutuários e em decorrência da utilização equivocada do índice de correção monetária. 3. Conforme esclarecido pela perícia, o percentual aplicado pela agravada sobre o cálculo de março de 1990 não atenta para a técnica contábil, mostrando-se em desacordo com o que foi modulado no acordão protocolado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigo 389 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado, ao manter a atualização do débito pelo IPCA-e, sem o acréscimo dos expurgos inflacionários posteriores, contrariou a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo 1.392.245/DF (Tema 887), bem como a tese fixada no Tema 235 (REsp 1.112.524), que definiu o IPC (IBGE) de abril de 1990, constante da tabela do Conselho da Justiça Federal, como índice que melhor recompõe a perda inflacionária ocorrida no período. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 389 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003